Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO RECONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para lhe condenar a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. A recorrente alegou que sua conduta não foi capaz de macular a imagem, honra e dignidade da recorrida, pois a mensagem publicada na rede social não possuía conteúdo capaz de abalar sua moral. Afirmou que utilizou apenas o termo “fofoqueira” na mensagem, e que a postagem foi feita após ofensas proferidas pela autora/recorrida. Sustentou que o valor do dano moral se mostra desproporcional ao caso, em razão da capacidade financeira da recorrente.
2.Recurso próprio, tempestivo (ID 38236279) e desacompanhado de preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID 38236286). Contrarrazões apresentadas (ID 38236290).
3.Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.
4. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). No caso sob comento, a parte autora/recorrida pleiteia reparação por danos morais decorrentes de publicação ofensiva em rede social, postada pela recorrente. Entretanto, nota-se que a discussão foi iniciada por mensagem da recorrida no aplicativo de mensagens (whatsapp) de terceira pessoa, do convívio de ambas as partes, na qual criticava um prato culinário feito pela requerida, ora recorrente. Importante sobrelevar que o entrevero foi prolongado naquele canal, e se estendeu com publicação na rede social Facebook, pela qual a recorrente declarou que a recorrida era “fofoqueira”.
5. Pela análise das conversas de whatsapp juntadas aos autos e pelo conjunto probatório, pode-se concluir que houve a propagação de ofensas tanto de uma parte quanto da outra, inexistindo o mínimo de respeito entre as envolvidas. Neste contexto, verifica-se que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. Para que se configure a lesão não há se cogitar da prova de prejuízo, pois o dano moral produz reflexos no âmbito do lesado, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano. Afinal, também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina - seguida por abalizada jurisprudência - chama de danos morais subjetivos. Em síntese escorreita, preleciona Maria Celina Bodin de Moraes: "Assim, no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio moral, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas." (Danos à Pessoa Humana - Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157.).
7. Nessa ordem de ideias, tem-se, pela técnica da especificação, que somente os reflexos negativos nas esferas referidas da personalidade constituem danos morais e, como tais, suscetíveis de reação defensiva ou reparatória que, a esse título, o Direito permite, com cunho eminentemente compensatório para o prejudicado. No caso em análise, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Os fatos narrados não foram suficientes para ofender a dignidade ou a honra da parte autora, porquanto, a publicação foi a extensão da troca de ofensas anteriormente observada.
7.Considerando as provas coligidas aos autos, verifica-se a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário, como um educador moral, resolver questões em que a urbanidade, civilidade e educação estão faltando. Assim, não há que se falar em danos morais porque as ofensas recíprocas não respaldam indenizações.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.